Tribunal: TJES
Processo: 5001132-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EDIVALDO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: ELLEN RANGEL DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DESCONTOS APÓS A EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECEBIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Transitada em julgado a sentença de exoneração de alimentos, cessa a obrigação alimentar, de modo que os valores indevidamente descontados e recebidos pelo alimentado não tem mais a proteção da irrepetibilidade, notadamente quando se evidencia a ausência de boa-fé no seu recebimento;

2. O alimentante foi exonerado da obrigação em 08/03/2019, de modo que o restabelecimento dos descontos da pensão, em 2021, após a sua recondução ao cargo público é indevida, comportando o pedido de restituição;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5001132-08.2023.8.08.0000

Agravante: José Edivaldo de Souza Júnior

Agravado: Ellen Rangel de Souza e outra.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 4265794) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos ação de execução de alimentos ajuizada por Ellen Rangel de Souza e Evelin Rangel de Souza, determinou a suspensão dos descontos da pensão alimentícia no contracheque ao executado, porém, indeferiu o pedido de restituição dos valores descontados.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a execução de alimentos foi ajuizada em julho de 2015, portanto, envolvendo débitos pretéritos, o que desconstitui o seu caráter alimentar; (b) em razão do alcance da maioridade das alimentadas, obteve em 2019 a sentença de exoneração de alimentos, cujos efeitos retroagiram à data de citação, na forma da súmula 621 do STJ, (c) após ser reintegrados aos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por erro da fonte pagadora, os descontos foram restabelecidos, ignorando a decisão de exoneração; (d) desde dezembro de 2021 vem sofrendo os descontos e, ao tomarem ciência dos valores, as agravadas pugnaram por seu recebimento; (e) se autorizada a liberação, haverá manifesto enriquecimento ilícito das filhas.

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (Ids 4398356 e 5061498).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 4651837).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ainda que os alimentos, na interpretação do art. 1.707 do Código Civil, sejam, em regra, irrepetíveis, as verbas que se busca a restituição no presente recurso não possuíam mais, ao tempo dos descontos, natureza alimentar.

Nesse ponto, mesmo que tivessem caráter alimentar, a jurisprudência tem admitido a relativização da irrepetibilidade quando se verifica má-fé do alimentado, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO A MAIOR. INVERSÃO DOS POLOS OU COMPENSAÇÃO AUTORIZADA DE OFÍCIO. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PROVOCAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DIREITO DISPONÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Uma vez que destinada à sobrevivência de quem a percebe, a verba alimentícia é, por sua própria natureza, irrepetível e, à vista de expressa vedação legal, também insuscetível de compensação (CC, Art. 1.707). 2.
Em casos excepcionais, contudo, é admissível a relativização da irrepetibilidade, quando comprovada a má-fé do credor ou para evitar o enriquecimento sem causa
3. Configurando-se como direito disponível no bojo de relação entre pai e filho, a compensação ou devolução de valores pagos a maior em execução de alimentos não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, até mesmo porque o ocorrido pode configurar mera liberalidade do genitor, que optou por pagar todo o valor em vez de valer-se dos meios processuais para impugnar montante que considerasse indevido. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.942475, 20110610136592APC, Relator: ANA CANTARINO 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 23/05/2016. Pág.: 252/265) – G.N.

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS. COBRANÇA DE PARCELAS JÁ PAGAS. EXCESSO. DEVOLUÇÃO
DE
VALORES. 1 Impossibilidade. lrrepetibilidade dos alimentos. Má-fé. Ausência de indícios. Art. 940 do CC. inaplicabilidade. Recurso desprovido. Os alimentos são irrepetíveis
e
incompensáveis, nos termos do art. 1. 707 do CC, não sendo cabível a devolução ou compensação de valores pagos a esse título. O pedido de cobrança de parcelas alimentares parcialmente quitadas pelo alimentante,
sem prova robusta da má-fé do alimentando
, não autoriza a incidência da pena prevista no art. 940 do CC. (TJMG, Ap. Cível n. 1.0261.13.011257-4/001, 6• Câm. Cível, rei. Edilson Fernandes,
Dfe
06.06.2014)

Conforme consignado na decisão inicial, é incontroverso que o agravante foi exonerado da obrigação alimentar em 08/03/2019 (Id 4265797), retroagindo os efeitos da sentença à data da citação das agravadas, nos termos da súmula 621 do STJ.

Deste modo, o restabelecimento dos descontos em seu contracheque no ano de 2021, após a sua recondução aos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi indevido, não gerando qualquer direito às agravadas de se aproveitarem dos recursos, notadamente porque participaram da ação de exoneração e, portanto, tinham plena ciência de que a obrigação alimentar do pai havia cessado.

Assim, os valores descontados após o trânsito em julgado da sentença de exoneração de alimentos podem ser restituídos, especialmente quando se evidencia que não foram recebidos de boa-fé.

Por sua vez, a alegação das agravadas de que havia débitos alimentares pretéritos não lhes favorece, na medida em que os respectivos valores, se existem de fato, devem ser cobrados pelos meios processuais próprios.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão recorrida, determinar a restituição ao agravante dos valores descontados em seu contracheque após a sentença de exoneração dos alimentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.